Tribunal: TJMT
Processo: 1032762-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032762-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACI JOSE DA SILVA - CPF: 401.003.598-68 (AGRAVADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), DRIELLI MARTINEZ FERREIRA LIMA - CPF: 030.101.761-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para autorizar internação domiciliar em favor de beneficiário idoso, com quadro de saúde grave e necessidade de cuidados multidisciplinares.A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, exclusão contratual da cobertura e inexistência de critérios técnicos para o serviço de home care.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para o deferimento da internação domiciliar; e (ii) saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura ao tratamento domiciliar, diante da indicação médica e da cláusula contratual restritiva.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os relatórios médicos atestam a necessidade de continuidade do tratamento em regime domiciliar com suporte multiprofissional, diante da condição clínica grave do paciente, com risco de agravamento. A cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar deve ser interpretada à luz do CDC, sendo nula se incompatível com a boa-fé, a equidade e o direito à saúde. Presentes os requisitos legais e diante da urgência do caso, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear tratamento domiciliar indicado por profissional médico quando caracterizada urgência e necessidade multiprofissional. A cláusula contratual que exclui cobertura para internação domiciliar deve ser interpretada conforme o CDC, sendo nula quando comprometer a continuidade do tratamento e a preservação da saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º,

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAI n. 1021245-38.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Jaci José da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, no prazo de 48, autorize a internação domiciliar do autor, nos termos da solicitação médica formalizada por meio da guia n. 000151599070. Em caso de descumprimento desta decisão, estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo da sua majoração, dentre elas a contratação de empresa privada especializada em internação domiciliar, às expensas da parte ré, mediante prévia autorização deste Juízo.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada. Afirma que não há previsão contratual para custeio de internação domiciliar e que o paciente não preenche os critérios técnicos exigidos pela tabela NEAD. Argumenta que o contrato firmado exclui expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, conforme a Lei n. 9.656/98, art. 10, inciso VI, § 4º, e a decisão liminar viola o equilíbrio contratual, afronta os princípios da mutualidade e onera indevidamente o plano.

Prossegue aduzindo que o quadro do paciente não demanda cuidados médicos especializados contínuos, mas apenas ajuda para atividades diárias, cuja responsabilidade é da família ou de cuidador contratado. O tratamento seria, portanto, de baixa complexidade, caracterizando assistência domiciliar, e não internação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão. Subsidiariamente, requer seja condicionado a validade e eficácia da tutela provisória ou definitiva, mediante renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentadas à Unimed Cuiabá.

O pleito de tutela antecipada recursal foi in
deferido
(id. 317469877).

Comunicação entre instâncias. (id. 317560868).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 320135893).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jaci José da Silva, representada por seu filho Marcos José da Silva, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que o autor é beneficiário de plano de saúde mantido junto à empresa ré, desde o ano de 2006.

Narra que fora internado em unidade hospitalar realizando diversos procedimentos, sendo recentemente
“submetido a tratamento cirúrgico, laparotomia exploradora em função de abdome agudo obstrutivo”
. Diante disso, foi constatado e respectivamente indicado pela equipe médica a: “
formação do bolo alimentar prejudicado, disparo do reflexo de deglutição lentificado, sucção fraca. baixo tônus. necessita de desospitalização para atendimento de home care para melhor recuperação”.
Aduz que a ré se recusou a cobrir as despesas.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, no prazo de 48, autorize a internação domiciliar do autor, nos termos da solicitação médica formalizada por meio da guia n. 000151599070. Em caso de descumprimento desta decisão, estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo da sua majoração, dentre elas a contratação de empresa privada especializada em internação domiciliar, às expensas da parte ré, mediante prévia autorização deste Juízo.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada. Afirma que não há previsão contratual para custeio de internação domiciliar e que o paciente não preenche os critérios técnicos exigidos pela tabela NEAD, possuindo apenas 4 pontos (de um mínimo de 12 para considerar home care). Argumenta que o contrato firmado exclui expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, conforme a Lei n. 9.656/98, art. 10, inciso VI, § 4º, e a decisão liminar viola o equilíbrio contratual, afronta os princípios da mutualidade e onera indevidamente o plano.

Prossegue aduzindo que o quadro do paciente não demanda cuidados médicos especializados contínuos, mas apenas ajuda para atividades diárias, cuja responsabilidade é da família ou de cuidador contratado. O tratamento seria, portanto, de baixa complexidade, caracterizando assistência domiciliar, e não internação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão. Subsidiariamente, requer seja condicionado a validade e eficácia da tutela provisória ou definitiva, mediante renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentadas à Unimed Cuiabá.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Ademais, no tocante à necessidade de custeio dos profissionais em rede não credenciada, esclareço que a agravante carece de interesse recursal, ante a ausência de qualquer determinação nesse sentido.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, e a necessidade do tratamento multidisciplinar do beneficiário, conforme indicado no relatório emitido pelo médico fisiatra e a urgência da situação,
verbis
:

“
O paciente Jaci José da Silva, CPF 401.003.598-68, nascido em 11/01/1946 de 79 anos, portador de Alzheimer CID FOO.O, deu entrada em 23 de julho de 2025 (23/07/2025), com quadro de Abdômen Agudo Obstrutivo, realizou procedimento cirúrgico em 01 de agosto de 2025 (01/08/2025) de liberação de Bridas e aderências intestinais, evoluindo com retorno da alimentação e do trânsito intestinal gradualmente. Durante o periodo de internação, após o procedimento cirúrgico, o paciente evoluiu com broncopneumonia, de provável origem broncoaspirativa. Ainda em recuperação. No momento encontra-se internado com quadro demencial, praticamente restrito ao leito, com escara sacra! superficial e de calcanhar direito. Com necessidade de reabilitação e acompanhamento domiciliares de Fisioterapia respiratória e motora, Fonoaudióloga, Nutricionista, curativos diários em escara sacral e calcanhar direito e mudança de decúbito frequente.”
(id. 320136354).

“
RELATORIO MÉDICO - SOLICITAÇÃO DE HOME CARE Relato que o Sr. Jaci José da Silva de 79 anos faz acompanhamento neurológico desde fevereiro de 2024 pelos seguintes quadros clínicos; Sindrome Demencial Mista = D. Alzheimer + D. Vascular (CID 10 FOI)

AVEl lacunar prévio (CID 10: 164)

Microangiopatia moderada/avançada

Parkinsonismo vascular (CID 10 G21) Apresenta episódios de disfagia, limitação importante na marcha e na realização de suas atividades diárias, necessitando de cuidador diariamente. Encontra-se internado no CHC desde o dia 23/07/2025 em PO de cirurgia abdominal para correção de obstrução intestinal por aderência, evoluindo com quadro de pneumonia, restrito ao leito mais recentemente, com necessidade de fralda geriátrica, alimentando-se com dieta VO pastosa e piora cognitiva com necessidade de cuidador 24 horas por dia. Utiliza as seguintes medicações; Coglive 24mg/dia; Unitran 20mg/dia; Losartana 50mg 1x/dia; Somalgim lOOmg/dia; Polivitamínico; Rahime 8mg/ 4cps/noite; Cognitus 2cpas/dia; dipirona SOS; Rosuvastatina 20mg/dia; CLozapina 25mq/noite Humectol D. Prolopa BD 100/25mg 1 cp 3x/dia. Necessita de suporte muitiprofissinal via home care;

Fisioterapia motora e respiatória 3 a 5x/semana Fonoaudiologia 3x/semana * Nutricionista

Suporte psicológico 1 x/mês Terapia ocupacional Ix/semana.

Visita médica uma vez a cada 15-30 dias”
(id.320136353).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência dos citados tratamentos, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderia ocasionar complicações na saúde da agravada.

Destarte, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do tratamento, face ao estado gravíssimo da paciente.

Nesse passo, colaciono parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“No caso em análise, constam relatórios médicos indicando a necessidade de internação domiciliar multiprofissional, em continuidade ao tratamento hospitalar, diante do estado clínico do autor, que apresenta quadro de demência mista, sequelas vasculares, limitação funcional grave e complicações pós-operatórias.

A propósito, colham-se os seguintes excertos dos relatórios subscritos pelos médicos assistentes que acompanham o paciente (IDs n. 206147698, 206147699 e 206147700)

Assim, a indicação médica de internação domiciliar, em caráter substitutivo da hospitalar, impõe à operadora o dever de cobertura, sendo inadmissível a negativa que compromete a continuidade do tratamento e a própria saúde do paciente.

De igual modo, o perigo de dano é evidente, pois a ausência de internação domiciliar adequada expõe o paciente, idoso e em estado de acentuada fragilidade, a risco iminente de complicações graves, incluindo infecções, agravamento das comorbidades já diagnosticadas e até risco de morte.

Dessarte, a continuidade do tratamento no ambiente domiciliar, com suporte multiprofissional, mostra-se indispensável para evitar desfechos irreversíveis e assegurar a preservação da vida e da dignidade do beneficiário.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, caput, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, DETERMINO que a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), autorize a internação domiciliar do paciente Jaci José da Silva, nos termos da solicitação médica formalizada por meio da guia n. 000151599070.”
(id.206296606 – autos de origem).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa do tratamento multidisciplinar não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciada a necessidade pelo profissional médico.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 - grifei e negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 - grifei e negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE
– “
HOME CARE
” – PACIENTE SEQUELADO POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO E LESÃO MEDULAR –
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
, INCLUSIVE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS/DIA -
NEGATIVA DE COBERTURA
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (“home care”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, incluindo profissional de enfermagem 24 horas por dia, dada a debilidade permanente do paciente, acometido de traumatismo crânio encefálico e lesão medular, com sequelas irreversíveis, que requer o atendimento de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida do paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1021245-38.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.02.2022 - negritei)

No que concerne à pretensão da agravante de que, subsidiariamente, seja condicionada a validade e eficácia da tutela provisória ou definitiva à renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas voltadas à avaliação da efetividade do tratamento, adesão do paciente e apresentação das prescrições médicas à Unimed Cuiabá, entendo que tal questão não comporta análise no presente recurso, porquanto a cognição do agravo deve se restringir aos limites da decisão agravada. Assim, eventual exame da matéria deverá ser realizado pelo juízo de origem, em momento oportuno, sem qualquer prejuízo à parte agravante.

Com efeito, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pela parte autora.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025